Tribunal: TJSP
Processo: 9000911-30.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de comutação, com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017. 'Parquet' busca a cassação da decisão argumentando estar ausente o requisito objetivo. Cabível. O agravante obteve comutação decorrente de decreto anterior. Não preenchido o requisito objetivo. Expressa determinação legal. Artigo 7o do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Não se pode subordinar o indulto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Deferimento de comutação, com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017. 'Parquet' busca a cassação da decisão argumentando estar ausente o requisito objetivo. Cabível. O agravante obteve comutação decorrente de decreto anterior. Não preenchido o requisito objetivo. Expressa determinação legal. Artigo 7o do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Não se pode subordinar o indulto e a comutação a condições não previstas pelo Presidente da República, a quem compete privativamente definir os pressupostos dos benefícios em questão. Inteligência do art. 84, XII, da CF. Precedentes do STJ. Agravo provido para cassar a r. decisão, cancelando-se os efeitos dela decorrentes.